Tribunal: TJES
Processo: 5025321-41.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025321-41.2024.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
DIEGO DA CRUZ ROCHA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXIGÊNCIA DE LIMITE ETÁRIO. MILITAR DA ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado por DIEGO DA CRUZ ROCHA. O impetrante, militar da ativa, teve assegurado o direito de inscrição no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2024 – CFO/2024), afastando-se a exigência de idade máxima de 28 anos, prevista na legislação estadual e no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do limite etário a militar da ativa e à utilização da Lei Federal nº 14.751/2023 como parâmetro interpretativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta, de modo expresso e fundamentado, todas as teses deduzidas na apelação, com análise do contexto fático e normativo, notadamente quanto à inaplicabilidade do limite etário a militar já integrante da corporação.

A decisão embargada reconhece que a limitação etária, embora válida em tese (Tema 646 da repercussão geral e Súmula 683 do STF), não se justifica para militar da ativa, já submetido a critérios rigorosos de seleção e aptidão, sendo desproporcional sua exclusão por critério etário.

A alegação de omissão quanto a precedentes é afastada, pois o acórdão situa os julgados invocados pelo Estado no contexto interpretativo adequado, com fundamento na isonomia material e nas especificidades do caso concreto.

A menção à Lei Federal nº 14.751/2023 como vetor interpretativo não configura contradição, pois a norma foi utilizada com função integrativa, em harmonia com os princípios constitucionais, e não com efeito retroativo sobre o edital.

Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo o recurso utilizado como meio inadequado de rediscussão do mérito, o que é vedado pelos parâmetros do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, ao afastar a exigência de limite etário para militar da ativa em concurso de oficiais da PMES, fundamenta-se na razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

A Lei Federal nº 14.751/2023 pode ser utilizada como parâmetro interpretativo para conformação da legislação estadual aos princípios constitucionais, ainda que superveniente ao edital.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso I; 22, XXI; CPC, art. 1.022. Lei Federal nº 14.751/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 646 da Repercussão Geral; STF, Súmula 683. STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 16846030, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si, mantendo a sentença proferida nos autos do mandado de segurança que concedeu à parte impetrante o direito de participar do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO/2024, independentemente do limite etário previsto em edital e na legislação estadual.

Nas suas razões, ID 17141400, alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os precedentes jurisprudenciais invocados no recurso de apelação, especialmente aqueles que reconhecem a legitimidade da imposição de limite etário a todos os candidatos, civis e militares, em concursos públicos da carreira militar estadual, com base na legislação estadual vigente e no princípio da vinculação ao edital.

Por fim, sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar, como vetor interpretativo, a Lei Federal nº 14.751/2023, em relação a certame cujo edital foi publicado anteriormente à sua entrada em vigor, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de que se reconheça a validade do limite etário previsto na legislação estadual para os candidatos militares da ativa.

Contrarrazões, ID 17943433, pelo desprovimento recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por DIEGO DA CRUZ ROCHA, determinando sua inscrição no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2024 – CFO/2024), afastando-se a exigência de limite etário de 28 anos prevista na legislação estadual e no edital do certame.

Pois bem.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia; a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte.

No caso em exame, não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, as teses deduzidas na apelação, delineando o contexto fático-probatório e a moldura normativa aplicável, com particular atenção à controvérsia acerca da incidência do limite etário a candidato já integrante da corporação militar, bem como à relevância hermenêutica da Lei Federal nº 14.751/2023.

Nesse sentido, o voto condutor consignou que a controvérsia não residia na validade abstrata da limitação etária — reconhecida, inclusive, pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 646 da repercussão geral e Súmula 683) —, mas na sua aplicação a militar da ativa, já submetido às exigências físicas, técnicas e psicológicas inerentes à carreira, circunstância que, à evidência, desnatura a finalidade teleológica do critério etário, concebido primordialmente para aferir a aptidão inicial de ingresso na carreira.

Nesse contexto, assentou-se que a negativa de inscrição configuraria medida desarrazoada e desproporcional, por obstaculizar a ascensão funcional de servidor já apto ao desempenho das atribuições próprias do oficialato.

No que se refere à alegada omissão quanto aos precedentes invocados pelo Estado, verifica-se que o acórdão embargado, longe de ignorá-los, situou-os no quadro interpretativo adequado, destacando que a jurisprudência que veda distinções arbitrárias entre candidatos civis e militares não impede a consideração das especificidades do caso concreto, sobretudo quando a distinção decorre da própria lógica constitucional da isonomia material, que autoriza tratamento diferenciado a situações desiguais, na medida de suas desigualdades.

No tocante à alegada contradição decorrente da utilização da Lei Federal nº 14.751/2023 como vetor interpretativo, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que a novel legislação, embora superveniente ao edital, goza de presunção de constitucionalidade e traduz orientação normativa geral da União, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição da República, podendo ser utilizada como parâmetro hermenêutico para a conformação da legislação estadual aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Não se reconheceu, portanto, retroatividade normativa, mas tão somente a função integrativa e interpretativa da norma federal, circunstância que afasta qualquer contradição interna no julgado.

Outrossim, o acórdão embargado destacou que a questão posta era eminentemente de direito, devidamente instruída por prova pré-constituída, inexistindo controvérsia fática pendente, de modo que a solução conferida pela sentença e mantida pelo colegiado mostrou-se consentânea com a ordem constitucional vigente e com a jurisprudência aplicável. Tal fundamentação, por si só, revela-se suficiente para afastar a alegação de ausência de enfrentamento de tese apta a infirmar a conclusão adotada.

Nesse contexto, as razões deduzidas nos embargos de declaração revelam, em verdade, inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via imprópria, a rediscussão do mérito da controvérsia.

Como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
).
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se incólume o v. acórdão.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 07/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que concedeu a segurança para assegurar ao Embargado, militar da ativa, a inscrição no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 001/2024-CFO/2024), afastando o óbice do limite etário de 28 anos.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento aos aclaratórios, por entender inexistirem as omissões e contradições suscitadas, ressaltando que a pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o mérito do julgado.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou o voto de relatoria.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria devolvida a este egrégio Tribunal e, após análise pormenorizada, passo a proferir meu voto, desde já adiantando que acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o Relator.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Estado/Embargante sustenta a existência de vícios quanto à aplicação do limite etário e à utilização da Lei Federal nº 14.751/2023 como vetor interpretativo. Todavia, após analisar detidamente o voto condutor, verifico que todas as questões relevantes para o deslinde da causa foram enfrentadas de maneira exauriente.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a limitação etária, embora válida em abstrato segundo o STF (Tema 646), torna-se desarrazoada quando aplicada a candidato que já integra os quadros da corporação militar. Fundamentou-se que o militar da ativa já se encontra submetido ao regime de higidez física e técnica da carreira, o que desnatura a finalidade teleológica do limite de idade para ingresso.

Portanto, não há omissão quanto aos precedentes invocados pelo Estado, uma vez que o Colegiado os situou no quadro da isonomia material, tratando desigualmente situações que, faticamente, não se equivalem.

No que tange à suposta contradição pelo uso da Lei Federal nº 14.751/2023, o voto do Relator esclareceu que a norma foi utilizada como parâmetro hermenêutico e função integrativa e não por aplicação retroativa estrita. A utilização de legislação superveniente como vetor de interpretação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é técnica válida e não configura vício de fundamentação.

Restou demonstrado que o Estado/Embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios. Como bem pontuado pelo Relator, o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais citados, desde que explicite os fundamentos de sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto do eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

mpf/

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 14/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Os autos vieram ao meu gabinete com pedido de vista, e acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL 5025321-41.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
DIEGO DA CRUZ ROCHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por DIEGO DA CRUZ ROCHA, determinando sua inscrição no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2024 – CFO/2024), afastando-se a exigência de limite etário de 28 anos prevista na legislação estadual e no edital do certame.

Pois bem.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia; a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte.

No caso em exame, não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, as teses deduzidas na apelação, delineando o contexto fático-probatório e a moldura normativa aplicável, com particular atenção à controvérsia acerca da incidência do limite etário a candidato já integrante da corporação militar, bem como à relevância hermenêutica da Lei Federal nº 14.751/2023.

Nesse sentido, o voto condutor consignou que a controvérsia não residia na validade abstrata da limitação etária — reconhecida, inclusive, pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 646 da repercussão geral e Súmula 683) —, mas na sua aplicação a militar da ativa, já submetido às exigências físicas, técnicas e psicológicas inerentes à carreira, circunstância que, à evidência, desnatura a finalidade teleológica do critério etário, concebido primordialmente para aferir a aptidão inicial de ingresso na carreira.

Nesse contexto, assentou-se que a negativa de inscrição configuraria medida desarrazoada e desproporcional, por obstaculizar a ascensão funcional de servidor já apto ao desempenho das atribuições próprias do oficialato.

No que se refere à alegada omissão quanto aos precedentes invocados pelo Estado, verifica-se que o acórdão embargado, longe de ignorá-los, situou-os no quadro interpretativo adequado, destacando que a jurisprudência que veda distinções arbitrárias entre candidatos civis e militares não impede a consideração das especificidades do caso concreto, sobretudo quando a distinção decorre da própria lógica constitucional da isonomia material, que autoriza tratamento diferenciado a situações desiguais, na medida de suas desigualdades.

No tocante à alegada contradição decorrente da utilização da Lei Federal nº 14.751/2023 como vetor interpretativo, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que a novel legislação, embora superveniente ao edital, goza de presunção de constitucionalidade e traduz orientação normativa geral da União, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição da República, podendo ser utilizada como parâmetro hermenêutico para a conformação da legislação estadual aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Não se reconheceu, portanto, retroatividade normativa, mas tão somente a função integrativa e interpretativa da norma federal, circunstância que afasta qualquer contradição interna no julgado.

Outrossim, o acórdão embargado destacou que a questão posta era eminentemente de direito, devidamente instruída por prova pré-constituída, inexistindo controvérsia fática pendente, de modo que a solução conferida pela sentença e mantida pelo colegiado mostrou-se consentânea com a ordem constitucional vigente e com a jurisprudência aplicável. Tal fundamentação, por si só, revela-se suficiente para afastar a alegação de ausência de enfrentamento de tese apta a infirmar a conclusão adotada.

Nesse contexto, as razões deduzidas nos embargos de declaração revelam, em verdade, inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via imprópria, a rediscussão do mérito da controvérsia.

Como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-
se incólume
o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que concedeu a segurança para assegurar ao Embargado, militar da ativa, a inscrição no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 001/2024-CFO/2024), afastando o óbice do limite etário de 28 anos.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento aos aclaratórios, por entender inexistirem as omissões e contradições suscitadas, ressaltando que a pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o mérito do julgado.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou o voto de relatoria.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria devolvida a este egrégio Tribunal e, após análise pormenorizada, passo a proferir meu voto, desde já adiantando que acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o Relator.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Estado/Embargante sustenta a existência de vícios quanto à aplicação do limite etário e à utilização da Lei Federal nº 14.751/2023 como vetor interpretativo. Todavia, após analisar detidamente o voto condutor, verifico que todas as questões relevantes para o deslinde da causa foram enfrentadas de maneira exauriente.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a limitação etária, embora válida em abstrato segundo o STF (Tema 646), torna-se desarrazoada quando aplicada a candidato que já integra os quadros da corporação militar. Fundamentou-se que o militar da ativa já se encontra submetido ao regime de higidez física e técnica da carreira, o que desnatura a finalidade teleológica do limite de idade para ingresso.

Portanto, não há omissão quanto aos precedentes invocados pelo Estado, uma vez que o Colegiado os situou no quadro da isonomia material, tratando desigualmente situações que, faticamente, não se equivalem.

No que tange à suposta contradição pelo uso da Lei Federal nº 14.751/2023, o voto do Relator esclareceu que a norma foi utilizada como parâmetro hermenêutico e função integrativa e não por aplicação retroativa estrita. A utilização de legislação superveniente como vetor de interpretação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é técnica válida e não configura vício de fundamentação.

Restou demonstrado que o Estado/Embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios. Como bem pontuado pelo Relator, o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais citados, desde que explicite os fundamentos de sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto do eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.